Tribunal: STF
Processo: RE 1366665
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ATIVIDADES APÓS O TÉRMINO DO REGIME ABERTO DIFERENCIADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO INDIRETA. DESPROVIMENTO. 



    1. A alegação de afronta ao ato jurídico perfeito não dá lugar ao recurso extraordinário, quando essa violação é debatida sob a óptica da interpretação que se faz das cláusulas previstas no Termo de Acordo de Colaboração Premiada, “sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta” (RE 1103435 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019). 



    2. No caso, a Corte Regional compreendeu que a apresentação dos relatórios de atividades não se encerra com o término do cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, devendo ser respeitado o limite máximo e global da sanção ajustada no ato cooperativo. Dissentir dos fundamentos adotados pressupõe a impositiva incursão no Termo de Acordo, em específico das Cláusula 5ª, §§ 6º e 7º. 



    3.  Agravo regimental desprovido.